Tribunal: TJBA
Processo: 8000865-39.2024.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000865-39.2024.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADROALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
CAMILA COSTA DUARTE

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
DJALMA GOSS SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS COMPLETAMENTE DIVERSOS DOS DEDUZIDOS NOS AUTOS. CONFUSÃO ENTRE PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO
PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000865-39.2024.8.05.0127, em que figuram como apelante ADROALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e como apelada HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em julgar prejudicado o presente recurso, nos termos do voto da relatora.